Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SAMIRA CARLA SILVA DE ALMEIDA contra a r. decisão que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral por ela proposta em desfavor de EUFLAUSINO SANTOS DAS CHAGAS, determinou que a autora/agravante promovesse o aditamento da inicial, sob pena de indeferimento, avaliando a exclusão do pedido formulado na alínea “f” - transferência de multas e tributos perante o Detran e à Secretaria de Fazenda do DF - haja vista incompetência do juízo e os limites subjetivos da lide. Explica que cedeu ao requerido/agravado, mediante procuração por instrumento público, os direitos que recaem sobre o veículo descrito nos autos, transferindo-o a obrigação pelo adimplemento das prestações relativas ao financiamento bancário, bem como a responsabilidade pelo pagamento das multas e tributos incidentes sobre o bem. Afirma, no entanto, que o agravado descumpriu as obrigações assumidas, pois não transferiu o financiamento bancário e deixou de pagar os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o veículo deixando, ademais, de adimplir os valores referentes às infrações de trânsito por ele cometidas. Acrescenta que o não cumprimento das obrigações por parte do requerido tem gerado sérios prejuízos à autora/agravante, que já teve o seu nome inscrito em dívida ativa. Nesse contexto, defende a viabilidade do pedido de tutela equivalente formulado na inicial, de transferência junto ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda do DF de todos os débitos de multas e impostos incidentes sobre o veículo para o nome do agravado, sem que, para tanto, seja necessário que as respectivas pessoas jurídicas de direito público (Distrito Federal e Detran/DF) figurem no polo passivo da demanda. Traz à colação jurisprudência que reputa apta a amparar sua pretensão e ressalta que, na verdade, de forma antecipada ao julgamento do mérito, o magistrado indeferiu o eventual pedido de tutela equivalente para o caso de descumprimento de uma futura condenação imposta em desfavor do agravado. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja recebida a petição inicial. Pugna, quanto ao mérito, pela reforma da r. decisão impugnada. É o breve relatório. DECIDO Conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, nem todos os pronunciamentos judiciais são passíveis de recurso, cabendo agravo de instrumento somente na hipótese de decisão interlocutória. Nesse passo, considera-se decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença, conforme disciplina o art. 203, § 2o, do CPC, que considera como despacho, em seu § 3o, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Na hipótese, a agravante impugna provimento jurisdicional que tão somente determinou a adequação da inicial, nos seguintes termos, verbis: Apesar da substanciosa argumentação da parte autora de que entabulara negócio jurídico de compra e venda do automotor, aliada aos documentos colacionados aos autos, entendo que não há ensejo para que seja analisado o pedido formulado na alínea "f", porquanto, a autarquia não figura no polo passivo da demanda, não possuindo este juízo, competência para obrigar o órgão a realizar a transferência administrativa de infrações de trânsito ou tributos, pois a medida interfere no procedimento vinculado da Administração Pública. Ressalto que o revés sofrido se dá em razão de negócio jurídico realizado indevidamente, pois realizara verdadeira compra e venda de veículo dado em garantia ao contrato de financiamento bancário, o que, em regra, é vedado por Lei. Impende ressaltar, a medida interfere o exercício de cobrança de encargos oriundos sobre o veículo, bem como viola o procedimento administrativo vinculado às infrações de trânsito exercido pela autarquia. Calha consignar que houve questionamento da Procuradoria do Distrito Federal quanto à viabilidade do juízo conferir os efeitos práticos da sentença, conforme se depreende do Mandado de Segurança no: 0700710-80.2018.8.07.0000. Ademais, a questão envolve o interesse da autarquia, não sendo este juízo competente para apreciar demandas envolvendo autarquias do Distrito Federal. Nos termos do art. 321 do código de processo civil, sob pena de indeferimento e consequente extinção, assinalo o prazo de 15 (dias) para a parte autora promover o aditamento da petição inicial, avaliando a exclusão dos pedidos de transferência perante o Detran dos encargos decorridos de infrações de trânsito e pagamento de tributos, alínea "f", tendo em vista a incompetência deste juízo e os limites subjetivos da sentença, devendo a parte fazer o aditamento na íntegra, não bastando mera peça reiterando os termos desta decisão (grifo nosso). Verifica-se, portanto, que o ato judicial impugnado não se reveste de caráter decisório, pois tão somente faculta a alteração/exclusão de um dos pedidos formulado na inicial, sem potencial, por si só, de causar gravame à parte autora. Cuida-se, na verdade, de despacho, do qual é incabível recurso (art. 1.001 do CPC), conforme, inclusive, vem decidindo este Tribunal, verbis: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1031173, 07064115620178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, por verificar que o agravo de instrumento desafiou ato judicial que não se qualifica como decisão interlocutória, impõe-se reconhecer sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Intime-se a agravante. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator